Tribunal: STF
Processo: ARE 1400397
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com apoio nos seguintes fundamentos: (i) consonância do acórdão recorrido com o entendimento firmado no Tema 962 da Repercussão Geral; e (ii) ausência de ofensa direta à Constituição quanto ao ponto do recurso alusivo à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa Selic sobre depósitos judiciais.



    A agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do Tema 962 da Repercussão Geral na espécie, sob o argumento de que nele não foi discutida a incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic recebida quando do levantamento de depósitos judiciais.



    Ademais, afirma que a controvérsia em análise envolve afronta direta à Constituição.



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao fundamento da decisão agravada amparado no Tema 962 da Repercussão geral, não é cabível o agravo.



    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 



    Nesse sentido, cito precedente do Plenário desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Por sua vez, o debate acerca da incidência IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos a título de taxa Selic sobre depósitos judiciais situa-se em âmbito infraconstitucional, como se verifica nos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.714-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF.



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 928.862-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma matéria ora em exame, cito as seguintes decisões: ARE 1.398.850/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.402.415/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.399.835/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.394.761/RS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.394.761/RS, Rel. Min. Presidente; RE 1.063.613/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.399.814/SC, de minha relatoria.



    Assim, ante o reconhecimento da natureza infraconstitucional dessa questão pelo Supremo Tribunal Federal e ante a ausência de interposição de recurso especial contra o acórdão recorrido, impõe-se a aplicação do art. 1.033 do CPC/2015 no caso dos autos.



    Isso posto, nego seguimento ao agravo quanto à impugnação do fundamento da decisão agravada referente à aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 21, § 1°, do RISTF) e, quanto à questão remanescente, determino o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator